Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800471-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE BRAZIL MAQUINAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rede Brazil Máquinas S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará. A embargante alegou a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão, sustentando, em especial, o não enfrentamento de precedente do STJ (REsp 1.340.553/RS) sobre prescrição intercorrente, e postulando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do REsp 1.340.553/RS; (ii) apurar eventual contradição entre a ausência de citação válida e a negativa de prescrição; (iii) examinar obscuridade sobre o termo inicial da prescrição; (iv) avaliar possível violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; e (v) identificar eventual erro material quanto às datas consideradas no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto ao precedente do REsp 1.340.553/RS não se verifica, pois o acórdão enfrentou a matéria jurídica nele contida, ainda que sem menção expressa ao número do recurso, adotando fundamentação compatível com a tese de necessidade de suspensão formal do processo para fluência do prazo prescricional.

Inexiste contradição entre o reconhecimento da ausência de citação e a negativa da prescrição, pois o acórdão destacou que não houve suspensão formal da execução e que a exequente diligenciou ativamente para localizar o devedor.

Não há obscuridade quanto ao termo inicial da prescrição, uma vez que o julgado deixou claro que, sem decisão judicial de suspensão, o prazo não se inicia, conforme interpretação do art. 40 da LEF.

A alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não procede, pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação clara e adequada, nos moldes exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não se configura erro material, pois a divergência apontada pela embargante diz respeito à interpretação jurídica dos marcos temporais da prescrição, e não a equívoco fático ou numérico passível de correção.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, devendo estar fundado estritamente em um dos vícios do art. 1.022 do CPC, os quais não restaram demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão não se configura quando a matéria jurídica invocada é analisada ainda que implicitamente, com fundamento compatível com o precedente alegado.

A ausência de citação válida não implica automaticamente prescrição intercorrente quando há atuação diligente da Fazenda Pública e inexistência de suspensão formal do processo.

O termo inicial da prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da LEF.

Não há contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência dominante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação de fundamentos já enfrentados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rede Brazil Máquinas S.A. contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rede Brazil Máquinas S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira/PA, proferida nos autos da execução fiscal nº 0007598-67.2016.8.14.0005, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente. A agravante alegou que o prazo de prescrição teria sido atingido, considerando-se a suspensão automática do feito a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor. Pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, em razão de alegada inércia da Fazenda Pública após o insucesso na citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, pressupõe a inércia da Fazenda Pública após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, sendo necessário o transcurso de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inatividade.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a inércia injustificada da parte exequente, não sendo suficiente o mero decurso de tempo se a paralisação decorreu de entraves do próprio Judiciário (REsp 1.222.444/RS, Tema 179/STJ).

5. No caso concreto, a Fazenda Pública do Estado do Pará adotou diversas providências processuais visando à citação e localização da executada, conforme sucessivos pedidos e diligências registradas nos autos entre 2016 e 2023, o que afasta a configuração de inércia.

6. A demora no andamento do feito decorreu, em grande parte, de causas atribuíveis à dinâmica do Poder Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual o atraso na citação por motivos inerentes ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

7. A petição protocolada pela agravante após as contrarrazões foi desconsiderada por configurar inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a inércia injustificada da Fazenda Pública após a suspensão do processo.

2. A atuação diligente da exequente e a paralisação causada por entraves do Poder Judiciário afastam a configuração da prescrição intercorrente.

3. A Súmula 106 do STJ aplica-se às hipóteses em que a demora processual decorre do funcionamento interno da Justiça, e não da desídia da parte.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, especialmente por suposta ausência de enfrentamento da tese jurídica firmada no REsp 1.340.553/RS, que trata da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento.

É o suscinto relatório.

VOTO

Conheço dos embargos pois tempestivos.

O primeiro ponto alegado diz respeito à
pretensa omissão quanto ao precedente do STJ no REsp 1.340.553/RS
, que teria sido ignorado pelo acórdão. No entanto, tal alegação não procede.

A matéria jurídica veiculada no precedente foi
efetivamente analisada e rejeitada
, ainda que de forma implícita, pois o acórdão fundamentou que a ausência de decisão judicial suspendendo a execução impediria o curso do prazo prescricional.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada precedente invocado pelas partes, sobretudo quando sua
racionalidade jurídica já está englobada
nos fundamentos adotados, conforme entendimento pacífico do STJ.

O enfrentamento da tese é suficiente, ainda que não se refira nominalmente ao número do recurso repetitivo citado.

Não há, pois, omissão relevante ou juridicamente qualificada. O acórdão analisou a controvérsia sob a ótica da necessidade de suspensão expressa do feito nos termos do art. 40 da LEF, e entendeu ausente inércia da Fazenda que justificasse o reconhecimento da prescrição.

A segunda alegação da embargante refere-se a
suposta contradição entre o reconhecimento da ausência de citação válida e a negativa de prescrição intercorrente
. Todavia, não há qualquer antinomia lógica ou inconciliabilidade entre as premissas do julgado.

A fundamentação foi clara ao apontar que, embora a citação não tenha se consumado, o feito também não foi formalmente suspenso e a exequente diligenciou ativamente na tentativa de localizar o devedor. Tais circunstâncias afastam a conclusão automática de prescrição, mantendo a coerência interna do julgado.

O acórdão adotou interpretação possível e legítima dentro da moldura legal e jurisprudencial existente, privilegiando o conjunto fático-probatório e a ausência de inércia dolosa ou culposa da Fazenda. A conclusão é fruto de valoração jurídica razoável, não havendo contradição a sanar.

Em relação ao terceiro ponto —
obscuridade pela falta de clareza quanto ao termo inicial da contagem da prescrição
—, também não há razão.

A decisão embargada deixou explícito que o prazo da prescrição não se iniciou em razão da inexistência de decisão suspendendo a execução, requisito previsto no art. 40 da LEF e reafirmado no julgado.

A ausência de fixação de data específica decorre justamente da premissa jurídica adotada:
sem suspensão judicial expressa, não há fluência válida do prazo de prescrição intercorrente
. A leitura atenta da decisão permite compreender os fundamentos e a lógica adotada, afastando qualquer obscuridade.

A quarta alegação —
violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
— igualmente não procede. Não se trata de decisão genérica, mas de acórdão devidamente fundamentado, com enfrentamento direto da tese jurídica central à luz do conjunto fático-processual analisado.

O julgador não está obrigado a refutar pormenorizadamente cada argumento da parte. Basta, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, que enfrente as
questões jurídicas relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia
, o que foi feito.

A quinta e última alegação diz respeito a
erro material quanto às datas consideradas no julgamento
. A embargante sustenta que o acórdão teria ignorado datas relevantes e marcos temporais que comprovariam a prescrição.

Contudo, não se vislumbra qualquer erro material. O que existe é
divergência interpretativa sobre o início dos prazos previstos na LEF
, o que se insere no campo da valoração jurídica, e não de erro fático ou numérico. Não há confusão ou troca de datas, nomes ou números que justificasse a correção por embargos de declaração.

Ressalta-se que a linha argumentativa adotada pela Turma julgadora foi coesa e respeitou os limites do contraditório, analisando a regularidade das diligências da Fazenda, o histórico de movimentações no processo e a ausência de paralisação prolongada injustificada.

O recurso de embargos de declaração não se presta à reavaliação da tese jurídica já enfrentada, sob pena de indevida rediscussão da matéria. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Também não se vislumbra a presença de omissão qualificada. O julgado não ignorou argumentos relevantes, tampouco deixou de se pronunciar sobre questão essencial. Pelo contrário, optou conscientemente por uma leitura que exige a suspensão formal para fluência da prescrição.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente e inteligível, com coerência e integridade argumentativa. Mesmo que a embargante divirja da interpretação adotada, o julgado permanece
válido e livre de vícios
formais a serem sanados por esta via.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não há como acolher os embargos de declaração. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tais vícios devem ser estritamente demonstrados, o que não ocorreu.

Por essas razões, voto pelo
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026